Tribunal: STF
Processo: ARE 1414971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR COMPANHEIRO DE CELA. TEMA Nº 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. CAUTELAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELO ESTADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO RECEPÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1 - Especificamente em relação à obrigação do Estado em indenizar familiares de detento em razão de morte ocorrida dentro de presídios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526 – Tema nº 592 da Repercussão Geral, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento” (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).



    2 – Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, no referido julgamento, asseverou que “A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis”, razão pela qual, em casos em que não fosse possível que o Estado agisse para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo causal, afastando-se, portanto, a responsabilidade civil estatal.



    3 – De acordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, mesmo que a morte do detento tenha ocorrido em presídio, o rompimento do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da Administração Pública afasta o dever de indenizar, pois o Estado não pode ser responsabilizado por toda e qualquer morte de preso, sob pena de adoção da teoria do risco integral.



    4 – No caso dos autos, a análise do acervo probatório demonstra que não houve conduta omissiva ou comissiva do Ente Distrital que configurasse inobservância do seu dever específico de proteção, uma vez que a morte do detento não poderia ter sido evitada por qualquer conduta do Estado, bem como foram adotadas todas as medidas de segurança que estavam ao seu alcance para resguardar a integridade física e moral do presidiário. Com efeito, a provável motivação do crime foi uma discussão entre os detentos ocorrida no dia dos fatos, não havendo qualquer prova de que havia uma rixa anterior entre as partes, tampouco que a Administração Penitenciária tenha tomado conhecido acerca da referida discussão, sendo certo, ainda, que a própria vítima foi quem ameaçou o outro detento.



    5 – Ademais, muito provavelmente em virtude da natureza do delito praticado, a vítima já estava na ala mais segura do presídio, em unidade de segurança máxima, o que, por si só, demonstra que o Ente Distrital adotou medidas preventivas para assegurar sua integridade física. Não bastasse isso, exatamente no dia dos fatos, o preso foi indagado se possuía algum tipo de problema com os colegas de cela, oportunidade em que não externou qualquer preocupação com sua integridade física, tampouco desavença com companheiros de cela, razão pela qual não havia absolutamente nenhum indicativo de que poderia ser vítima de crime violento praticado pelos demais detentos.



    6 – Beira ao absurdo exigir do Estado que exerça vigilância ostensiva e em tempo integral em cada cela, mormente diante de um estabelecimento penal do porte da Papuda, ou, o que seria igualmente desarrazoado, impor que o Poder Público alocasse cada detento em uma cela individual ou prestasse segurança individualizada a todo e qualquer detento 24 horas por dia. Tais exigências conduziriam a uma verdadeira responsabilidade objetiva do Estado pelo risco integral em virtude de toda e qualquer morte de detento ocorrida em presídios, o que não pode ser admitido, conforme asseverado pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário nº 841.526.



    7 – Consoante restou decidido no Recurso Extraordinário nº 841.526, “não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional”.



    8 – Embora a morte do detento tenha ocorrido dentro de estabelecimento penal, as provas dos autos demonstram que não houve inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade do Distrito Federal pelo evento danoso.



    Apelação Cível do Réu provida.



    Apelação Cível da Autora prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente